Tribunal: TJDFT
Processo: 0742577-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0742577-97.2021.8.07.0016 RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. OFÍCIO ENCAMINHADO À CERIH. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao ente público que providencie a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em hospital da rede privada; e, bem como para declarar o requerido como responsável pelos custos da internação da parte autora no hospital particular em que esteve a partir do dia de sua notificação (09/08/2021), até a data da transferência para leito de UTI. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. O recorrente alega, em síntese, que a solicitação de inclusão na CERIH deve ser remetida pelo hospital com todos os detalhes necessários para a continuidade do procedimento, o que não foi feito. Argumenta que a CERIH não teria condições técnicas de iniciar o procedimento necessário apenas com o recebimento do ofício enviado pela DPDF e que não poderia ser responsabilizado a partir de tal oportunidade, pois não há como ser configurada omissão do Estado sem qualquer requerimento formal de inscrição. Contrarrazões apresentadas. 3. A controvérsia em questão consiste, tão somente, no exame do dia a quo para responsabilização do ente público pelos custos da internação da parte autora no hospital privado em que estava. Assim, cabe aferir se o réu deve se responsabilizar a partir do dia 09/08/2021, data da expedição do Oficio n° 4234/2021 ao Centro de Regulação de Internação Hospitalar — CRIH, para que inserisse a parte autora na Lista de Regulação de UTI' s do SUS ou a partir das 17h29min do dia 10/08/2021, momento da sua intimação formal. 4. A princípio, é certo que o direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e, no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas. Portanto, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Precedente: (Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020). 5. Com efeito, a jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar. Precedente: (Acórdão 1389673, 07263498120208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no PJe: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No presente caso, a referida solicitação ocorreu com a expedição do ofício da Defensoria Pública à Central de Regulação de Internação Hospitalar — CRIH (ID 30868160). 6. Conforme comprova a documentação anexada aos autos pela parte autora, o ofício encaminhado pela Defensoria Pública à CRIH (ID 30868160) especifica a necessidade urgência do caso, bem como, expressamente, solicita a inscrição do autor e comunica o hospital privado em que o mesmo se encontrava. Ademais, considerando a excepcionalidade em que o mundo se encontra, em casos urgentes decorrentes de COVID-19, não há espaço para que o ente público, responsável pela efetividade dos direitos à saúde, exija formalidades desnecessárias e burocráticas para que realize a inclusão de cidadão hipossuficiente em UTI. Portanto, considerando o histórico do caso, sobretudo que o ofício da DPDF à CRIH especifica a situação emergencial do autor, bem como a necessidade de internação, conclui-se que este é o momento inicial em que houve a solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar e deve ser o dia a quo para responsabilizar o ente público pelas despesas no hospital privado. 7. Cabe ressaltar, ainda, que o relatório médico do autor, elaborado pelo hospital privado em que estava, especifica e esclarece a necessidade e urgência da internação do mesmo, de sorte que não havia escusas para que o ente público não providenciasse a imediata inclusão do requerente em UTI pública. 8. Sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública e o ente estatal do qual faz parte, recorrente, seja vencido no recurso não se fixa honorários na forma da Súmula 421 do STJ. 9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários na forma da Súmula 421 do STJ. 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face da sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do i. Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o e. Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Com efeito, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC que seja o presente recurso SOBRESTADO, mantendo-se a suspensão do feito até a decisão de mérito acerca do tema 1.002, que está sujeito à repercussão geral reconhecida pelo STF. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente